Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007806-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM APARECIDO DE JESUS SOUZA - CPF: 014.748.131-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado, logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007806-65.2020.8.11.0041

APELANTE:

WILLIAM APARECIDO DE JESUS SOUZA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAM APARECIDO DE JESUS SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar no
1007806-65.2020.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante requer que o presente apelo seja recebido no seu efeito suspensivo, vez que preenchidos os requisitos para tanto.

Aponta em preliminar sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial e o juiz julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença.

No mérito, alega que “
a empresa Apelada em sua peça de defesa/contestação, juntou alguns relatórios e inspeções realizados na Unidade Consumidora 6/418630-0 do apelante, ocasião em que aventou que cumpre fielmente a legislação setorial, efetuando de forma regular e mensalmente a leitura de consumo
” (sic).

Assevera que
“o consumo aumentou abruptamente nos meses questionados, pois com base no cotidiano da família, bem como na quantidade de pessoas habitantes na residência, é impossível que haja consumo de 509 kWh e 547 kWh para a rotina de 02 (duas) pessoas, razão qual gerou o inconformismo do apelante, por ocorrência de aumento exorbitante. Há de se destacar, Excelências, que durante os meses de maio/2019 e novembro/2019 não houve qualquer alteração na rotina ou estilo de vida familiar do apelante”
(sic).

Informa que “
é evidente que a apelada utilizou o disposto no artigo 87 da Resolução da Aneel para realizar uma cobrança completamente irreal e arbitrária, e sem um parâmetro aceitável, razão pela qual, devem ser revistos por este juízo, cancelando os débitos irregulares, ante a falta de proporcionalidade e razoabilidade na sua emissão”
(sic).

Enfatiza que
“sendo de responsabilidade da concessionária, a falha na prestação de serviços é objetiva e, estando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, impõe-se a concessionária o dever de indenizar”
(sic).

Afirma que “
o dano moral deve se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização” (sic),
razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença (Id. 188675209).

Contrarrazões ofertadas no Id. 188675211.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 188991191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ademais, o apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial, contudo, o juízo julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença para que o processo retorne ao seu prosseguimento normal.

Sem razão o recorrente, isso porque, bem decidiu o magistrado ao julgar antecipadamente a lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas, além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
WILLIAM APARECIDO DE JESUS SOUZA
ajuizou ação revisional c/c indenização por danos morais e pedido de liminar em desfavor da

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese que detém relação de consumo com a requerida, através da Unidade Consumidora no. 6/418630-0.

Argumenta que a requerida expediu faturas exorbitantes nos meses de
05/2019
e
11/2019
, as quais não condizem com a realidade de consumo da residência.

A par desses argumentos, requer a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia em razão das faturas discutidas nos autos e no mérito, pugna pela revisão das faturas e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A requerida ofertou a defesa, oportunidade em que suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir e no mérito, a regularidade das cobranças e a inocorrência de dano moral.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que durante os meses de maio/2019 e novembro/2019 não houve qualquer alteração na rotina ou estilo de vida familiar do apelante, contudo, a conta e energia aumentou abruptamente, sendo que essas faturas estão acima da média, por isso, pugna pela revisão das faturas, para que seja cancelado os débitos irregulares e a indenização por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Pelo que se extrai dos autos, o autor é detentor da unidade consumidora no 6/418630-0, e sustenta que a requerida/apelada expediu faturas consideradas exorbitantes nos meses de
05/2019
e
11/2019
, nos valores respectivos de R$ 522,14 (quinhentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) e 461,74 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) (Ids. 188675160 e 188675161), sendo que entre esses meses questionados, as faturas foram cobradas em valores menores (
06/2019
– R$ 363,90;
07/2019
– 353,75;
08/2019
– R$ 354,33;
09/2019
– R$ 390,64;
10/2019
– 379,60), conforme histórico de contas anexado no Id. 188675191.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, não merece reparos a sentença impugnada, isso porque,
considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“In casu, a parte autora argumenta que houve emissão de faturas excessivas pela concessionária requerida, referente aos meses de 05/2019 e 11/2019, que não refletem o real consumo da Unidade Consumidora.

Embora seja o caso de inversão do ônus probatório, não se pode olvidar que compete ao autor provar minimamente os fatos alegados, de maneira que a parte requerida não suporte ônus excessivo.

No caso dos autos, é possível verificar que, ao revés do argumentado pela requerida, não houve aumento considerável no faturamento da energia elétrica da Unidade Consumidora. Isso pois, constatasse que na unidade consumidora já havia sido registrado valores próximos do consumo impugnado nos autos.

Saliento que a mera irresignação da parte autora, sem qualquer indício de prova da falha na prestação do serviço não pode ser considerada para fins de condenação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Logo, não subsiste prova das alegações da parte autora, pois o consumo faturado pela concessionária no período questionado está dentro da média e da possibilidade de variação de uma residência.

Além disso, não há direito ao pagamento por média de consumo e eventual erro do medidor deve ser cabalmente comprovado, sendo que variações de consumo são plenamente comuns.

Saliento que se houvesse irregularidade no consumo apurado pela requerida, todas as faturas expedidas dentro do período impugnado (maio e novembro de 2019) também estariam em desacordo com a média de consumo da UC, o que não é o caso dos autos.

Em resumo, não havendo irregularidade no consumo apurado pela concessionária requerida, não há que se falar em revisão de fatura, ou ainda, em indenização por danos morais, ante a inexistência de falha na prestação do serviço.”

Logo, os valores que constam nas faturas questionadas equivalem à contraprestação pelo serviço não havendo elevação considerável nas faturas contestadas, sendo impossível estabelecer um valor fixo, desvinculado do consumo, como pretende a parte autora, em total desrespeito ao contrato e aos demais usuários do serviço.

Além disso, não restou comprovado a inadequação técnica do medidor, portanto, as faturas questionadas foram aferidas dentro do regular consumo, por isso, merece ser mantida a sentença de improcedência.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. No caso, inobstante o Recorrente alegue que o consumo dos meses de novembro 2020 (740 kWh), dezembro de 2020 (550 kWh) e de janeiro de 2021 (350 kWh) foram superiores à média das faturas anteriores, o histórico de consumo apresentado com a peça de defesa mostra que não destoa dos demais meses, ou seja, anteriormente houve consumos semelhantes, a exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo faturado foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente. Assim, se não houve variação significativa entre os meses, não há falar em inexistência dos débitos e o recálculo das faturas.
Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado
. Improcedência mantida.
(TJ-MT 10022520920218110044 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023